Tribunal: TJMT
Processo: 1007211-49.2018.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007211-49.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.651-47 (EMBARGANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), ATRIO HOTEIS S.A. - CNPJ: 80.732.928/0019-29 (EMBARGADO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO), HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - CNPJ: 09.967.852/0001-27 (EMBARGADO), ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (ADVOGADO), CAROLINE DENK SILVA - CPF: 088.988.089-17 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.651-47 (EMBARGADO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), ATRIO HOTEIS S.A. - CNPJ: 80.732.928/0019-29 (EMBARGANTE), CAROLINE DENK SILVA - CPF: 088.988.089-17 (ADVOGADO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO), HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - CNPJ: 09.967.852/0001-27 (EMBARGANTE), ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA E ACOLHEU INTEGRALMENTE OS DE ATRIO HOTEIS S.A..

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL ACOLHIMENTO. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO.
EMBARGOS DO HÓSPEDE PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DO HOTEL ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto contra sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e honorários advocatícios em 15% da condenação. Os Embargantes apontam contradição entre a fundamentação do voto, que reconhece a suficiência do valor de R$ 20.000,00 para atender às funções da indenização, e a parte dispositiva, que manteve o valor original. O hóspede Embargante alega também erro material quanto aos honorários, sustentando irrisoriedade da verba fixada.

ii. questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto ao valor da indenização por danos morais; (ii) definir se houve omissão na análise dos honorários advocatícios que justifique sua majoração por equidade.

iii. razões de decidir

3.

O voto condutor reconhece contradição objetiva entre a fundamentação que afirma ser R$ 20.000,00 (vinte mil reais) o valor adequado à reparação por danos morais, e o dispositivo do acórdão, que desproveu o recurso.

4.

A retificação da parte dispositiva é medida imposta para preservar a coerência lógica do julgado, diante da
causa decidendi
que reconhece a insuficiência do valor anteriormente arbitrado.

5.

Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão objeto da embargabilidade abordou expressamente a questão e afastou o arbitramento por equidade com base nos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC e no Tema 1076 do STJ, ao concluir que o proveito econômico é certo, líquido e mensurável.

6.

A alegação de irrisoriedade, sem demonstração de excepcionalidade ou inestimabilidade do valor da causa, não configura omissão, tampouco autoriza o uso dos Embargos como sucedâneo recursal.

iv. dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração do Hotel acolhidos e Embargos de Declaração do hóspede acolhidos em parte.

Tese de julgamento
: “1. Configura contradição sanável por Embargos de Declaração a incongruência entre a fundamentação do acórdão, que reconhece valor diverso como adequado à indenização por danos morais, e o dispositivo que mantém valor inferior. 2. A mera insatisfação com o valor fixado a título de honorários advocatícios, sem demonstração de excepcionalidade ou de ausência de enfrentamento da matéria, não caracteriza omissão nem autoriza o uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito. 3. A retificação do dispositivo para adequação ao conteúdo da fundamentação preserva a coerência lógica e a efetividade do provimento jurisdicional.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 1.022 e 1.023, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2076198/GO; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1007211-49.2018.8.11.0037

São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto por
Marcelo Augusto Gonçalves Viana
em face de
Átrio Hotéis S.A. (Hotel IBIS Cascavel) e Hotelaria ACCOR Brasil S.A.

O Embargante
Marcelo Augusto Gonçalves Viana
alega contradição e erro material.

Sustenta que há incoerência entre os fundamentos e a parte dispositiva do aresto, pois, embora o voto reconheça expressamente que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, o dispositivo manteve o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00).

Argumenta que o acórdão incorreu em equívoco quanto aos honorários sucumbenciais, pois o pedido recursal não se baseou na impossibilidade de mensuração do proveito econômico, mas sim na irrisoriedade da verba fixada (R$ 1.500,00) (um mil e quinhentos reais), diante da complexidade da causa, da longa tramitação processual (superior a 7 anos), da realização de perícia técnica, da extensa prova testemunhal e do zelo profissional.

Requer, portanto, o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanado os vícios.

Contraminutas nos Ids. 313336860 e 312999398.

O Embargante
Átrio Hotéis S.A.
sustenta que na fundamentação o voto consignou, expressamente, que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, contudo, na parte dispositiva, a Relatora desproveu o recurso.

Alega que tal discrepância gera dúvida objetiva sobre o alcance da decisão coelgiada, especialmente porque a sentença de primeiro grau havia fixado a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), e o recurso buscava sua majoração para R$ 100.000,00 (cem mil reais). Logo, a referência a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na fundamentação pode indicar alteração do valor indenizatório, não refletida no dispositivo.

Requer, portanto, o acolhimento dos Embargos para sanar a contradição apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que Marcelo
Augusto Gonçalves Viana
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Primavera do Leste nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Material ajuizada em face de
Atrio Hotéis S.A. (Hotel IBIS Cascavel) e Hotelaria ACCOR Brasil S.A.

O Juiz sentenciante concluiu pela procedência dos pedidos. Condenou os Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 312,90 (trezentos e doze reais e noventa centavos) e por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Determinou o cumprimento de obrigação de fazer consistente na disponibilização de cadeira adaptada para banho em futuras hospedagens do Autor, mediante prévia solicitação no momento da reserva.

Diante da sucumbência, condenou a parte Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante alegou que o valor fixado a título de indenização por danos morais é insuficiente, diante da gravidade da ofensa suportada, da condição de paraplegia, do sofrimento psicológico, da regressão clínica comprovada e da omissão do hotel em prestar serviço adequado e acessível.

Sustentou que o montante arbitrado sequer cobre os custos do processo, iniciado em outubro de 2018, uma vez que arcou com R$ 3.006,26 (três mil, seis reais e vinte e seis centavos) de custas iniciais, R$ 146,83 (cento e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos) para expedição de carta precatória ao TJPR, R$ 6.048,00 (seis mil, quarenta e oito reais) de honorários periciais, além de despesas com honorários advocatícios contratuais e deslocamento de preposto para acompanhamento da perícia no Estado do Paraná. Assim, o valor remanescente é irrisório, incapaz de cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Ressaltou que sua posição social não pode ser ignorada, na qualidade de filho de deputado estadual de Mato Grosso, com residência no exterior à época do acidente que originou a paraplegia e responsável pelo custeio de seus próprios estudos, circunstâncias estas que evidenciam condição econômica superior à média da população e reforça a desproporcionalidade do
quantum
arbitrado.

Assegurou que a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) atende à finalidade pedagógica da indenização e inibe novas condutas ilícitas dos Apelados.

Se insurgiu também quanto aos honorários advocatícios, pois, forma como fixados (15% de R$ 10.000,00) resultam em quantia irrisória diante da complexidade da causa, do tempo de tramitação do processo, da necessidade de perícia técnica, da prova testemunhal extensa e do zelo profissional. Afirmou que o arbitramento deve ser por equidade.

Na sessão de julgamento realizada em 26/08/2025 o Colegiado, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Embargos de Declaração.

O Embargante
Marcelo Augusto Gonçalves Viana
alega contradição e erro material.

Sustenta que há incoerência entre os fundamentos e a parte dispositiva do aresto, pois, embora o voto reconheça expressamente que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, o dispositivo manteve o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00).

Argumenta que o acórdão incorreu em equívoco quanto aos honorários sucumbenciais, pois o pedido recursal não se baseou na impossibilidade de mensuração do proveito econômico, mas sim na irrisoriedade da verba fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), diante da complexidade da causa, da longa tramitação processual (superior a 7 anos), da realização de perícia técnica, da extensa prova testemunhal e do zelo profissional.

Requer, portanto, o provimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja sanado os vícios.

O Embargante
Átrio Hotéis S.A.
sustenta contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão recorrido.

Argumenta que, na fundamentação, o voto consignou expressamente que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais e, na parte dispositiva, o recurso foi desprovido.

Alega que tal discrepância gera dúvida objetiva sobre o alcance da decisão, especialmente porque a sentença de primeiro grau havia fixado a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), e o recurso buscava sua majoração para R$ 100.000,00 (cem mil reais). Assim, a referência a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na fundamentação pode indicar alteração do valor indenizatório, não refletida no dispositivo.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para o saneamento da contradição apontada.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Com efeito, tal modalidade recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco constitui meio adequado para impugnar suposta nulidade de publicação ou de comunicação processual, especialmente quando não demonstrado vício no ato de intimação.

Ao reler o acórdão constato que assiste razão, em parte, ao primeiro Embargante (Marcelo), e integralmente ao segundo Embargante (Átrio).

Com efeito, especificamente no que se refere à indenização por danos morais, esta Relatora consignou, com clareza e precisão, que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) representa valor mais adequado à reparação dos danos morais sofridos pelo Autor Marcelo Viana, diante da conduta ilícita dos Hotéis Requeridos que violaram de forma expressa os direitos de pessoa com deficiência e afrontaram os padrões técnicos da acessibilidade, configurando lesão extrapatrimonial.

A fundamentação ponderou a gravidade da violação, o sofrimento psicológico documentado e o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, nos exatos termos dos arts. 5º, X, da CF e 186 e 927 do CC.

Ainda, ancorou-se em jurisprudência consolidada do STJ sobre moderação e razoabilidade, com expressa citação do AgInt no AREsp 2076198/GO.

Não obstante o claro reconhecimento da insuficiência do valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) e a expressa manifestação pela majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no dispositivo final constou o desprovimento do recurso, o que revela, indubitavelmente, contradição entre a
causa decidendi
e o comando decisório.

A incongruência apontada não decorre de mera leitura parcial ou isolada da decisão, mas resulta de contradição objetiva e substancial que compromete a coerência lógica do julgado.

Por tais razões, imperiosa a retificação do acórdão para sanar o vício material detectado na parte dispositiva do voto condutor.

No que tange à alegada omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, suscitada pelo Embargante Marcelo Viana, rejeito a pretensão, porquanto inexiste o vício apontado.

A decisão colegiada examinou de forma expressa e exauriente a matéria, tendo rechaçado, com fundamento nos §§ 2º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil e na orientação firmada no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, pois constatado que o proveito econômico auferido é certo, líquido e objetivamente mensurável, situações que afastam a incidência da norma excepcional.

Oportuno ressaltar que, conquanto o Embargante sustente que não defendeu, nas razões de Apelação, a inestimabilidade ou iliquidez do valor da causa, mas apenas a irrisoriedade do montante apurado (R$ 1.500,00), extrai-se do conteúdo do recurso (Id. 300494974 – pág. 14) que o próprio Apelante expressamente invocou a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, sob o argumento de que o montante fixado (15% do valor da condenação), embora baseado em valor certo, seria desproporcional ao trabalho desenvolvido. Acrescentou, inclusive, que o feito tramitou por mais de sete anos, envolvendo diversas perícias, recursos e diligências, o que, a seu ver, justificaria a adoção da equidade, à luz dos critérios previstos no § 2º do referido dispositivo legal.

A tese recursal, portanto, foi devidamente enfrentada, tendo esta Relatora consignado que o arbitramento equitativo se revela incabível no caso concreto, ante a ausência de circunstâncias excepcionais que autorizem o afastamento da regra geral de fixação proporcional ao valor da condenação. Destacou-se, ademais, que o proveito econômico auferido não se amolda ao conceito jurisprudencial de "irrisório", segundo os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a mera inconformidade do Embargante com a manutenção do percentual (15%) e com a base de cálculo adotada (valor da condenação), embora compreensível, não configura omissão, tampouco legitima a oposição de Embargos de Declaração como sucedâneo recursal impróprio.

Feitas essas considerações,
acolho, em parte, os Embargos de Declaração opostos por

Marcelo Augusto Gonçalves Viana

e, acolho integralmente o Recurso Integrativo oposto por Atrio Hotéis S.A.
, por consequência, retifico apenas a parte dispositiva do voto inserido no ID. 305601894.

Assim,
onde se lê:

“Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso.”

Leia-se:
“Feitas essas considerações, dou provimento parcial ao recurso, retifico em parte a sentença e majoro a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Demais consectários da sentença permanecem incólumes.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025